Tribunal: TJSP
Processo: 2311143-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Exequente contra decisão que suspendeu o cumprimento até o trânsito em julgado dos autos principais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Exequente quanto à necessidade de continuidade do

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Exequente contra decisão que suspendeu o cumprimento até o trânsito em julgado dos autos principais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Exequente quanto à necessidade de continuidade do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor todos os responsáveis que integrem a mesma cadeia de fornecedores dos serviços de saúde, nela incluída a Operadora e a Administradora de Benefícios, sendo de rigor reconhecer a solidariedade da responsabilidade debatida nestes autos. 4. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses e, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. 5. Em que pese a inexistência de recurso interposto pela Corré Amil, a r. sentença foi republicada na ação de conhecimento, com interposição de recurso de apelação por parte da Corré Qualicorp e, sendo a responsabilidade de ambas solidária em relação às pretensões da Autora, o recurso interposto pela Administradora de Benefícios poderá aproveitar à Operadora caso de provimento ou provimento em parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses e, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns".